Tribunal: STF
Processo: HC 244200
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Luiz dos Santos Rodrigues contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 930.906/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Habeas Corpus Criminal nº 2157853-04.2024.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 27/02/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 297, caput [falsificação de documento público], c/c art. 71 [crime continuado] do Código Penal.



    Realizada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.



    Impetrado prévio writ, a ordem foi denegada.



    Alega o impetrante, de início, que há audiência marcada para 31.07.2024, quando poderá ocorrer o perecimento do direito, diante da Súmula 648 deste Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta haver constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia aduzindo, para tanto, que “o paciente está sendo denunciado pelo crime do art. 297 do CP, mas em nenhuma linha consta qual teria sido a ação, omissão ou participação para “falsificar” quaisquer documentos”, nem qual seria a participação do paciente no fato.



    Sustenta, outrossim, a ilegalidade da prisão preventiva, aduzindo que seria cabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Pretende, ademais, a concessão de prisão domiciliar humanitária aduzindo que é pai adotivo de criança autista.



    Alega, por fim, que a prisão foi decretada por juiz incompetente ao argumento de que os documentos foram apreendidos na Comarca de Poá, sendo incompetente o juízo de São Bernardo do Campo/SP.



    Requer o deferimento de medida liminar “para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para fixar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP, concedendo-se a ordem ainda que de ofício, reconhecendo-se a inépcia da denúncia”.



    É o relatório.



    De pronto, constata-se que a matéria relativa à prisão preventiva não foi apreciada no acórdão impugnado porque já objeto de outro habeas corpus, o que impede o seu conhecimento no âmbito do presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Posto isso, no que mais se alega, o pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 13).  



    Neste habeas corpus, a impetrante requer:  



    Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se RECONHECER A INÉPCIA DA DENÚNCIA e expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final. No mérito, postula-se a concessão da ordem para fixar medidas cautelares diversas da prisão na forma do art. 319 do CPP, concedendo-se a ordem ainda que de ofício. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 930.906/SP (doc. 13).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator